Tribunal: TJSP
Processo: 0000956-28.2020.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Verbas Trabalhistas – Contratação por tempo determinado – Município de Apiaí – Pretensão ao recebimento de verbas rescisórias previstas na Consolidação das Lei de Trabalho - Inexistência de vínculo empregatício - Vínculo jurídico-administrativo – Direito ao recebimento de verbas previstas em legislação local - Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.